Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-28.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801510-28.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EGL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801510-28.2023.8.14.0136
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDO: EGL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n.º 0801510-28.2023.8.14.0136, ajuizada contra EGL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa somente é válida se precedida de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme determina expressamente o §1º do art. 485 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença extintiva, ainda que tenham sido feitas outras intimações anteriores.

No caso concreto, embora tenha sido certificado nos autos que a parte exequente permaneceu inerte, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência legal, configurando ofensa ao devido processo legal.

Ademais, observa-se que o pedido da Fazenda Pública de inclusão da sócia instituidora da EIRELI no polo passivo foi indeferido, estando pendente de análise recurso interposto contra essa decisão, o que reforça a ausência de inércia qualificada a justificar a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora com a advertência legal, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, impede a extinção do feito por abandono da causa.

A pendência de recurso contra decisão interlocutória demonstra o interesse da parte no prosseguimento da demanda e afasta a caracterização da inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; CC, art. 980-A, §6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.09.2018; TJPA, ApCiv nº 0802274-19.2020.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.06.2022; TJPA, ApCiv nº 0245266-73.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.05.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0801510-28.2023.8.14.0136, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Historiando os fatos, o Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou a execução fiscal em face da empresa EGL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 2.197.736,14 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), conforme título executivo extrajudicial correspondente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

In casu, observa-se que fora determinada a intimação do autor para se manifestar acerca do prosseguimento da execução, porém, este, mesmo devidamente intimado, quedou-se inerte, consoante certidão de id num. 141716782. Preceitua o art. 485, inciso III, da Lei Processual Civil, que o feito será extinto quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (...).

Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.
Sem custas.
Deixo de condenar o exequente em honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de defesa.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

No mérito, a parte apelante sustentou a nulidade da sentença por inobservância da regra do §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, com a devida advertência de que a inércia acarretará a extinção do feito. Alegou que, no caso dos autos, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública com tal advertência específica, o que torna a extinção do processo prematura e ilegal.

Aduziu que, após resultado negativo da citação postal da executada, foi requerida a inclusão da sócia instituidora no polo passivo, ante o encerramento das atividades da EIRELI, conforme pesquisa na JUCEPA. O pedido, no entanto, foi indeferido, tendo sido determinada a manifestação da exequente quanto à continuidade da execução contra a pessoa jurídica. Mesmo tendo interposto agravo de instrumento contra tal decisão (processo n.º 0808008-92.2025.814.0000), sobreveio a sentença ora impugnada, sem que houvesse manifestação judicial acerca do recurso interposto.

A apelante argumentou, ainda, que a exigência de comprovação da responsabilidade do sócio instituidor de EIRELI é indevida, tendo em vista o disposto no art. 980-A, §6º, do Código Civil, e que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a extinção do feito por abandono somente é válida se precedida da intimação pessoal, com a concessão de prazo de cinco dias, o que não ocorreu nos autos.

Transcreveu diversos precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJPA, reforçando o entendimento de que a ausência da intimação pessoal com a devida advertência implica nulidade da sentença extintiva. Ressaltou, inclusive, que a jurisprudência considera indispensável a dupla intimação – a primeira para promover o andamento do feito e, posteriormente, a intimação pessoal com advertência expressa de extinção, caso persista a omissão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença proferida e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Ministério Público do Estado do Pará, intimado para se manifestar, opinou pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito executivo fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, ao fundamento de abandono da causa pela parte exequente.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, considerou caracterizada a inércia da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ao deixar de promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução fiscal no prazo legal, mesmo após regularmente intimada. Assim, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, consignando que a certidão dos autos comprovava a inércia do autor, mesmo após determinada intimação para manifestação quanto à continuidade do feito executivo.

Entretanto, razão assiste ao apelante ao insurgir-se contra tal decisão.

No caso concreto, verifica-se que, após o insucesso na citação postal da executada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL requereu a inclusão da sócia instituidora da empresa EIRELI no polo passivo, em razão do encerramento das atividades empresariais conforme consulta na JUCEPA. Tal pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da responsabilidade pessoal do sócio, sendo determinada, em seguida, manifestação da exequente quanto ao prosseguimento do feito exclusivamente contra a pessoa jurídica.

Após, foi certificado que transcorreu o prazo sem a apresentação de resposta.

Por fim, foi prolatada a sentença, ora recorrida.

De acordo com o contexto, verifica-se que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito. Explico.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485, III do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente deveria ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Inclusive, é válido ressaltar que, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, ainda que já tivessem sido feitas outras intimações anteriores por abandono, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA – AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ.

2 – Com efeito, verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa, que a teor do §1º do art. 267 do CPC/1973, vigente a época, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada.

3 –
In casu
, constata-se que foi determinada a intimação pessoal do banco exequente (ID. 11609771 – p. 07), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a sua efetivação (ID. 11609771 – p. 09), bem assim certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID. 11609771 – p. 11).

4 – Hipótese em que não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no §1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença.

5 – A
única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta.

6 –
Ademais,
na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-50.1999.8.14.0003 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023 )

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º, do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do Exequente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

3. Recurso Conhecido e Provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802274-19.2020.8.14.0039 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071043-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020 )

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA
0866531-14.2018.8.14.0301 -31
, Relator (a
Roberto Gonçalves de Moura
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
28/10/2022
)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025